Tribunal: TJMT
Processo: 1002874-52.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002874-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JANALICE DA SILVA SANTOS - CPF: 037.882.581-01 (RECORRENTE), JANALICE DA SILVA SANTOS - CPF: 037.882.581-01 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ - CPF: 040.108.796-45 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a fixação do valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Peço vênia ao eminente relator para dele divergir, dando parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como afastar a determinação do valor em dobro ante a ausência de má-fe. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir em dobro os valores descontados indevidamente (R$ 1.426,76 – já em dobro), bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão da cobrança indevida de renegociação cancelada, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para: a) ratificar a Decisão que deferiu a tutela antecipada, determinando o cancelamento do contrato de empréstimo nº 805646115.0; b) condenar a promovida a ressarcir todos os valores descontados indevidamente, no importe de R$ 1.426,76 (mil quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), já em dobro, incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir do efetivo prejuízo/desconto; c) bem como para condenar a Promovida ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC), a partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.

A parte autora apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ante a inexistência de ato ilícito, uma vez que o negócio jurídico celebrado é válido e que foi devidamente contratado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e condenar a autora em litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, arguindo preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade. No mérito, a manutenção da sentença, com a condenação da ré em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023